Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722483-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAUSA COMÉRCIO DE ÓCULOS E JÓIAS LTDA RECORRIDA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO DE ADESÃO. PRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATANTE. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. ADESÃO TÁCITA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em analisar se os documentos trazidos a exame na petição inicial são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes, bem como para demonstrar a existência do crédito exigido. 2. O presente caso refere-se a dívida de cartão de crédito, sendo certo que o instrumento negocial e as faturas não adimplidas devem ser entendidos como documentos fundamentais para a instrução da petição inicial, assim como a memória de cálculo. 2.1. O instrumento negocial, no entanto, não precisa estar assinado pelo detentor do cartão para que seja comprovada a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes. Com efeito, no caso de cartão de crédito o desbloqueio e o posterior uso pelo destinatário, é o quanto basta para que seja considerada a adesão automática do utente do cartão aos termos estabelecidos na proposta efetuada pela instituição financeira. 3. No caso em análise a credora trouxe aos autos, juntamente com a petição inicial, a cópia genérica da proposta negocial, bem como as cópias das faturas do cartão de crédito emitidas em nome da ré, ora apelante, referentes aos meses de julho a dezembro de 2021, além da respectiva memória de cálculo, tendo se desincumbido de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 435, parágrafo único, e 700, ambos do Código de Processo Civil, porque a inicial da monitória não foi instruída com prova escrita da dívida, de modo a demonstrar, de plano, a existência, certeza e liquidez, o que veio ocorrer apenas na resposta aos embargos monitórios. Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 435, parágrafo único, e 700, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 49847186 – Pág. 7 sobre o cumprimento do dever do credor de demonstrar a exigibilidade da dívida mediante prova documental de crédito desprovida de eficácia executiva, verbis: Na presente hipótese a credora trouxe a exame, juntamente com a petição inicial, a cópia do instrumento negocial com o intuito de demonstrar os termos da proposta que instituiu o aludido negócio jurídico, bem como as cópias das faturas do cartão de crédito emitidas em nome da ré, ora apelante, referentes aos meses de julho a dezembro de 2021 (Id. 46114600 a Id. 461146050). Os aludidos extratos demonstram, de modo claro, a evolução mensal da dívida a partir de julho de 2021, no montante inicial de R$ 3.115,12 (três mil, cento e quinze mil e doze centavos), tendo alcançado o valor total de R$ 11.070,10 (onze mil e setenta reais e dez centavos) no mês de dezembro de 2021, oportunidade em que foi depositado pela instituição financeira apelada, o crédito, na própria fatura do cartão, no montante correspondente ao valor total da dívida (Id. 461146050). Adicionalmente, a credora apresentou a respectiva memória de cálculo para a constatação do valor atualizado da dívida. Nesses termos, verifica-se que a petição inicial foi devidamente instruída, de acordo com a regra prevista no art. 700, § 2o, do CPC. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração de honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015